Tribunal: TJSP
Processo: 1503899-75.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Irresignado, Ministério Público requer a majoração da pena-base; o afastamento ou a diminuição da fração do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas e, por fim, a fixação de regime inicial fechado. Parcial razão. Materialidade e autoria induvidosas. Réu guardava e tinha em depósito 135 g (cento e trinta e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença condenatória. Irresignado, Ministério Público requer a majoração da pena-base; o afastamento ou a diminuição da fração do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas e, por fim, a fixação de regime inicial fechado. Parcial razão. Materialidade e autoria induvidosas. Réu guardava e tinha em depósito 135 g (cento e trinta e cinco gramas) de cocaína e 70 g (setenta gramas) de maconha. Finalidade de mercancia caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Dosimetria comporta reparo. Pena-base mantida no mínimo legal. Na terceira etapa, de rigor a redução da fração aplicada ao privilégio. Regime semiaberto se mostra mais justo e proporcional, nos termos do artigo 33, do Código Penal. Recurso parcialmente provido.